Tribunal: TJSP
Processo: 1002497-48.2018.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Cheques - Ação de cobrança - Procedência – Preliminar – Cerceamento de defesa – Rejeição – Desnecessidade de realização de audiência de instrução e julgamento, em razão da suficiência da prova documental produzida – Mérito – Ausência de impugnação à validade dos cheques emitidos e reconhecimento da dívida – Sucessão empresarial reconhecida em agravo de instrumento com

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Cheques - Ação de cobrança - Procedência – Preliminar – Cerceamento de defesa – Rejeição – Desnecessidade de realização de audiência de instrução e julgamento, em razão da suficiência da prova documental produzida – Mérito – Ausência de impugnação à validade dos cheques emitidos e reconhecimento da dívida – Sucessão empresarial reconhecida em agravo de instrumento com trânsito em julgado – Responsabilidade solidária pelo pagamento das cártulas - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002497-48.2018.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante
PARTNERS LOGISTICS DO BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTADORA LTDA,
é apelado GILMAR FIRMINO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002497-48.2018.8.26.0063
2
Apelação no 1002497-48.2018.8.26.0063
Comarca: Barra Bonita 2a Vara Judicial
Apelante: Partners Logistics do Brasil Logística e Transportadora Ltda
Apelados: Antonio Carlos Róvero Transportes EPP e Gilmar Firmino dos Santos
Juíza de Primeiro Grau: Daniela Almeida Prado Ninno
Voto no 39924
TÍTULOS DE CRÉDITO Cheques - Ação de cobrança -
Procedência Preliminar Cerceamento de defesa Rejeição
Desnecessidade de realização de audiência de instrução e
julgamento, em razão da suficiência da prova documental
produzida Mérito Ausência de impugnação à validade dos
cheques emitidos e reconhecimento da dívida
Sucessão
empresarial reconhecida em agravo de instrumento com
trânsito em julgado
Responsabilidade solidária pelo
pagamento das cártulas - Sentença mantida por seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP - Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 10 de setembro de 2019 (fls. 181/183), de relatório adotado, que julgou
procedente ação de cobrança, conforme o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE a ação, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de
Processo Civil, para CONDENAR os réus, solidariamente, a pagarem ao autor a
importância de R$ 38.271,13 devidamente corrigida monetariamente a partir do
ajuizamento da ação e com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Em razão da sucumbência, condeno as requeridas, também solidariamente, ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que
fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Na hipótese de interposição de
apelação, tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo NCPC que extinguiu o
juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010 do NCPC), sem
nova conclusão, intime-se a parte contrária para que ofereça resposta no prazo de 15
(quinze) dias. Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária
para oferecer contrarrazões. Após, remetam-se os autos à superior instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002497-48.2018.8.26.0063
3
Oportunamente, arquivem-se os autos. P.I.C”.
Nas razões do recurso é alegado que: a apelante faz jus ao
benefício da gratuidade da justiça; houve cerceamento de defesa, em razão do
julgamento antecipado da lide, sendo necessária a realização de audiência de instrução e
julgamento, tendo em vista que houve prova nova nos autos (constituição de pessoa
jurídica pelos sócios da 1a requerida); não restou demonstrada a existência de grupo
econômico; há regime diverso em relação às ações trabalhistas; não houve
aperfeiçoamento do contrato de compra e venda; é parte ilegítima para figurar no polo
passivo da ação; deve ser analisado o pedido contraposto formulado na contestação.
Pede provimento do recurso para modificação da sentença (fls. 193/210).
Contrarrazões às fls. 622/624 e 626/655.
Foi determinada a apresentação de documentos suplementares
para análise do pedido de gratuidade da justiça (fl. 771).
A apelante recolheu as custas relativas ao preparo (fls. 775/777).
Valor atribuído à causa em 11/08/2018: R$ 38.271,13 (fl. 3).
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 4 de novembro de 2019, é tempestiva e foi devidamente instruída com o
preparo.
Trata-se de ação de cobrança, na qual o autor pretende o
recebimento do valor representado por 9 cheques (fls. 6/19), no total atualizado até a
propositura da ação de R$ 38.271,13 (fl. 5).
A ação foi proposta originariamente contra a requerida Antonio
Carlos Róvero Transportes EPP, que chamou ao processo a requerida Partners Logistics

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002497-48.2018.8.26.0063
4
do Brasil Logística e Transportadora Ltda, sob a alegação de que houve sucessão
empresarial. Nenhuma das requeridas impugnou a validade dos cheques, tendo a
requerida originária, inclusive, confirmado a existência da dívida.
A ação foi julgada procedente, sendo as requeridas condenadas,
de forma solidária, ao pagamento dos cheques.
A sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e bem
deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir
pelo desprovimento do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem
sido utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros
precedentes:
Apelações
99406023739-8,
99402069946-8
(1a
Câmara);
AI
99010153930-6 (1a Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a Câmara);
Apelação 99010031478-5 (3a Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a Câmara);
Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-9 (11a Câmara);
Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara); Apelação
99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara); Apelação
99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento
quando reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão,
sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp
n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002497-48.2018.8.26.0063
5
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel.
Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Consigna-se apenas que a sentença assentou corretamente:
“(...)Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por GILMAR FIRMINO DOS SANTOS,
qualificado nos autos, em face de ANTONIO CARLOS RÓVERO TRANSPORTES EPP, igualmente já
qualificado, alegando ser credor do requerido do valor atualizado de R$ 38.271,13 representado pelos
cheques que instruem a inicial, não compensados pela instituição bancária. Pede a procedência da ação
com a condenação do réu ao pagamento da dívida acrescida de juros e correção monetária. Gratuidade
deferida à fls.22. Citada, a ré apresentou contestação e suscitou chamamento ao processo de suposto
devedor solidário, tentando eximir sua responsabilidade pelo débito. Pede a improcedência da demanda
(fls.26/30). Houve réplica (fls.82/83). A decisão de fls.110 deferiu o chamamento ao processo e incluiu a
requerida PARTNERS LOGISTICS DO BRASIL LOGÍSTICA E TRANSPORTADORA LTDA no polo
passivo do feito. Citada, a chamada apresentou defesa para sustentar a inexistência de contrato de
cessão ou sucessão empresarial. Aduz ter havido perda do direito ao chamamento, em razão de excesso
de prazo, e impugnou a gratuidade judiciária concedida ao autor. Finalmente, afirmou ser parte
ilegítima para figurar no polo passivo do feito (fls.116/127). Seguiu-se manifestação das partes
(fls.161/163). Instadas a especificar as provas que pretendiam produzir, o autor requereu o julgamento
antecipado do feito (fls.166), e a chamada a produção de prova testemunhal (fls.168/169). Silenciou-se a
corré. É o relatório. DECIDO. Impõe-se, in casu, o julgamento antecipado da lide, com fundamento no
artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, porquanto versa sobre matéria de direito e
acerca de fatos cuja demonstração independe de outras provas. Inicialmente, rejeito a impugnação à
gratuidade judiciária concedida ao autor, pois não vislumbro a existência de elementos suficientes a
afastar a hipossuficiência declarada. Veja-se, inclusive, que ele comprovou receber rendimentos líquidos
mensais no valor de R$ 794,61 (fls.21). Portanto, inegável a impossibilidade de arcar com as custas
processuais A preliminar suscitada pela requerida Partners de ilegitimidade passiva confunde-se com o
mérito do pedido e com ele será analisada. Também não há que se falar em violação ao artigo 131 do
Código de Processo Civil, haja vista que o prazo nele constante se refere ao lastro máximo para que o
chamante providencie o necessário para citação do chamado (endereço e recolhimento de eventuais
despesas), não podendo prejudicá-lo eventual demora dos serviços judiciários e dos correios. No mérito,
a ação é procedente. Com efeito, nenhuma das requeridas impugnou a validade dos cheques ora em
cobrança ou da negociação havida com o requerente. Assim, restou incontroversa a dívida,
concentrando-se a discussão na responsabilidade pelo seu pagamento. Pois bem. Após detida análise da
documentação constante dos autos, tem-se que, de fato, as requeridas formavam grupo econômico na
atividade empresarial caracterizado pela sucessão e, portanto, devem responder pelo débito de maneira
solidária. Em que pese não tenha sido assinado o instrumento que formalizada o acordo de sucessão
(fls.39/42), as mensagens eletrônicas trocadas dão conta da sua existência (fls.43/73) e a prova
testemunhal produzida na seara trabalhista (fls.34/35) corrobora a confusão patrimonial e a formação
de grupo econômico. Malgrado tenha sido produzida em processo que tramitou perante a Justiça do
Trabalho, é admissível a utilização da prova emprestada, mormente porque ambas as requeridas
estavam presentes ao ato, devidamente acompanhadas de advogado. No mais, a prova aproveita ao
requerente, de sorte que não há que se falar em qualquer nulidade em relação a ele. Assim, a
procedência da ação é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação, com
resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR os réus,
solidariamente, a pagarem ao autor a importância de R$ 38.271,13 devidamente corrigida
monetariamente a partir do ajuizamento da ação e com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde
a citação. Em razão da sucumbência, condeno as requeridas, também solidariamente, ao pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002497-48.2018.8.26.0063
6
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor
atualizado da condenação. Na hipótese de interposição de apelação, tendo em vista a nova sistemática
estabelecida pelo NCPC que extinguiu o juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art.
1.010 do NCPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para que ofereça resposta no prazo de
15 (quinze) dias. Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer
contrarrazões. Após, remetam-se os autos à superior instância. Oportunamente, arquivem-se os autos.
P.I.C. Barra Bonita, 10 de setembro de 2019 (...)”.
Acrescenta-se que fica rejeitada a defesa preliminar.
Quanto
ao
alegado
cerceamento
de
defesa,
pela
imprescindibilidade da realização de audiência de instrução e julgamento, não se
verifica qualquer ilegalidade ante o julgamento antecipado do feito.
De fato, o destinatário da prova é o juiz, sendo que a ele cabe
aferir a necessidade ou não da produção de provas necessárias ao julgamento do mérito.
Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz à condução da
prova.
A prova documental produzida nos autos foi suficiente para a
resolução da demanda, não se vislumbrando a necessidade de realização de audiência de
instrução e julgamento.
E, conforme já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal, “a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do
Magistrado” (RE no 101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, RTJ 115/789).
No mesmo sentido, esta C. Corte deliberou que “para que se
tenha caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência da ausência de dilação
probatória, faz-se necessário que, confrontadas as provas que foram requeridas com os
demais elementos de convicção carreados ao processo, elas não só apresentem
capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também se mostrem
indispensáveis à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002497-48.2018.8.26.0063
7
antecipado da lide. A par disso, cumpre ainda salientar que o juiz, ao apreciar a
validade de um negócio jurídico, não fica, em princípio, sujeito a este ou àquele tipo de
prova” (TJSP, Apel. 990.10.076540-0, 21a Câmara de Direito Privado, j. 9.2.2011, Rel.
o Des. Itamar Gaino).
Sobreleva notar que cabe ao juiz e às partes, nos termos do
Código de Processo Civil, velar pela rápida solução do litígio, bem assim, verificar as
provas necessárias à instrução do processo, evitando diligências inúteis ou meramente
protelatórias.
Ressalte-se que não comporta a alegação de que prova nova foi
produzida nos autos. O fato dos representantes da primeira requerida terem constituído
nova pessoa jurídica (fato ocorrido em 22 de janeiro de 2019) já era de conhecimento da
apelante quando da apresentação da contestação em 6 de maio de 2019.
Portanto, deveria a apelante ter justificado a necessidade da
oitiva de ambos com fundamento em tal fato. No entanto, apenas requereram a oitiva de
forma genérica, conforme fls. 168/169.
Assim, não há se falar em cerceamento de defesa.
No mais, não houve impugnação à validade dos cheques
emitidos, sendo a dívida reconhecida pela primeira requerida, concentrando-se a
discussão na responsabilidade pelo seu pagamento.
E tal questão restou decidida nos autos do Agravo de
Instrumento no 2097487-72.2019.8.26.0000 (fls. 174/176), sendo ali reconhecida a
sucessão empresarial e a consequente responsabilidade solidária ao pagamento dos
cheques. A decisão transitou em julgado no dia 30 de julho de 2019, conforme certidão
de fl. 179.
Assim, despicienda qualquer discussão acerca das questões
levantadas no recurso acerca da inexistência de grupo econômico, regime diverso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002497-48.2018.8.26.0063
8
relação às ações trabalhistas, não aperfeiçoamento do contrato de compra e venda e
ilegitimidade passiva, pois já decididas tais questões, tendo a sentença apenas mantido o
que restou decidido no agravo de instrumento acima mencionado.
Por fim, também não há se falar em análise do pedido
contraposto. Tal modalidade não é prevista à espécie, que demandaria o pedido
reconvencional. E isso não ocorreu, conforme bem observado pela magistrada prolatora
da sentença.
Portanto, a sentença segue mantida integralmente.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos na sentença, e aqui expressamente adotados para
evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Por fim, cabível a majoração da verba honorária pelo acréscimo
de trabalho do advogado do autor na fase recursal, conforme preconizado no artigo 85,
§ 11, do CPC. Por conseguinte, arcará a apelante com o adicional de 5% (cinco por
cento) de honorários, totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da
condenação.
Ante o exposto, rejeita-se a defesa preliminar e nega-se
provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator